Tribunal: TJBA
Processo: 0000140-97.2005.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000140-97.2005.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SIBIO RAFAEL REGINATTO e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO BERNARDO GUEDES DA FONSECA NETO, JOSE RENATO BORGES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTOCOLADOS FORA DA FORMA EXIGIDA PELO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 700/2024. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NO PRAZO ASSINALADO. EXPRESSA PREVISÃO DA PENALIDADE DE NÃO CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO FORMAL ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da recorrente, sob o fundamento de irregularidade formal no protocolo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a oposição dos embargos de declaração sem observância da regularidade formal prevista em norma administrativa impede o seu conhecimento, especialmente quando a parte, devidamente intimada para sanar o vício no prazo assinalado deixa de fazê-lo oportunamente, havendo expressa previsão de não conhecimento do recurso em caso de inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade formal de recurso interno está condicionada à observância das exigências do Decreto Judiciário nº 700/2024, deste Tribunal de Justiça, que estabelece, de forma clara e objetiva, o modo adequado de protocolização no sistema eletrônico PJe.

4. O princípio da instrumentalidade das formas não afasta a necessidade de cumprimento de formalidades essenciais previstas em norma cogente, especialmente quando o descumprimento acarreta sanção expressa.

5. A parte agravante foi intimada com advertência expressa para regularizar o vício formal no prazo de cinco dias, mas promoveu a correção após o decurso do prazo, configurando preclusão temporal e atraindo a incidência do art. 932, III, do CPC.

6. A ausência de prejuízo à parte adversa não elide o descumprimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância compromete a padronização da tramitação dos recursos internos, bem como a organização e a efetividade do sistema processual eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração em desconformidade com as exigências formais previstas em norma administrativa impede o seu conhecimento, quando a parte, intimada a sanar o vício dentro do prazo assinalado e ciente da previsão expressa de inadmissibilidade em caso de inércia, deixa de promover a regularização tempestivamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; Decreto Judiciário TJBA nº 700/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nos embargos de declaração na Apelação Cível n
.

0000140-97.2005.8.05.0081
, em que figuram como agravantes a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e, com
o agravados,
SIBIO RAFAEL REGINATTO
e
PAULO CESAR REGINATTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA